Tribunal: TJPA
Processo: 0811401-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811401-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: JHEFERSON KLEBER DOS SANTOS FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO OFICIOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na espécie, ao comunicar a prisão em flagrante do paciente e demais flagranteados, a autoridade policial representou apenas pela prisão preventiva de um deles. Nada obstante, o juízo impetrado decretou a custódia cautelar de todos os flagranteados, dentre os quais, o paciente, restando evidenciado o constrangimento ilegal, diante da decretação oficiosa da medida extrema.

2. Nesse contexto, não há como manter a custódia preventiva do coacto, porquanto segundo entendimento do STJ, “é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz”, notadamente porque “à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial” (AgRg no HC n. 652.886/MT).

3. Ordem conhecida e concedida, confirmando a liminar deferida, inclusive quanto ao efeito extensivo, para relaxar a prisão preventiva objurgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da impetração e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JHEFFSON KLEBER DOS SANTOS FREITAS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação oficiosa da custódia cautelar do paciente, em malferimento ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Deferida a liminar em Plantão Judiciário para determinar a soltura do paciente, com extensão oficiosa ao flagranteado Jeferson de Souza Cardoso (ID 20657778) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20999238), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 21352158).

É o relatório.

VOTO

A impetração é admissível e a ordem deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes
).

A questão fático-jurídica implicada na presente impetração diz respeito à alegação de que a custódia preventiva do paciente foi imposta à míngua de requerimento dos legitimados elencados no art. 311 do CPP. Além disso, aponta-se a viabilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas do cárcere.

A esse respeito, consigne-se que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada pelo juiz, desde que haja requerimento prévio do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial, consoante disposto no art. 311 do CPP, com a redação trazida pela Lei n. 13.964/2019.

Na espécie, verifica-se que ao comunicar a prisão em flagrante do paciente e demais flagranteados, a autoridade policial representou apenas pela prisão preventiva de Ivanildo dos Santos Pinheiro (ID 20647012, pág. 1-6). Nada obstante, o juízo impetrado decretou a custódia cautelar de todos os flagranteados, dentre os quais o paciente, restando evidenciado o constrangimento ilegal, diante da decretação oficiosa da medida extrema (ID 20647517).

Nesse contexto, não há como manter a custódia preventiva do coacto, porquanto segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz”, notadamente porque, “à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial” (
AgRg no HC n. 652.886/MT
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Destarte, de rigor a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão ao flagranteado Jeferson de Souza Cardoso.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo
a ordem impetrada, confirmando a liminar deferida, inclusive quanto ao efeito extensivo, para relaxar a prisão preventiva objurgada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024